Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-80.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA -LOTEAMENTO URBANO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – PROPRIETÁRIO DE LOTE QUE ALEGA ESTAR SENDO IMPEDIDO DE UTILIZAR AS ÁREAS DE LAZER, POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – QUESTÃO AFETA À EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SERÁ ANALISADA NA AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA ADMINISTRADORA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA -LOTEAMENTO URBANO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – PROPRIETÁRIO DE LOTE QUE ALEGA ESTAR SENDO IMPEDIDO DE UTILIZAR AS ÁREAS DE LAZER, POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – QUESTÃO AFETA À EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SERÁ ANALISADA NA AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA PELA ADMINISTRADORA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.